Tribunal: TJPA
Processo: 0801031-84.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801031-84.2025.8.14.0000

PACIENTE: RUAN LAZAMETH DE SENA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Condenação à pena de seis anos em regime semiaberto. Manutenção da prisão preventiva. Fundamentação concreta. Risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva. Insuficiência de medidas cautelares diversas. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de seis anos de reclusão em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, alegando incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença, bem como ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar.

II. Questões em discussão

2. Duas questões estão em debate: (i) se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente após a condenação apresenta fundamentação concreta e idônea; (ii) se há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto estabelecido na sentença condenatória.

III. Razões de decidir

3. A decisão que manteve a custódia cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, uma vez que o paciente já possuía antecedentes criminais e estava em liberdade provisória quando cometeu o crime.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADC’s nº 43, 44 e 54, reconheceu que a execução provisória da pena é inconstitucional, mas manteve a possibilidade de decretação da prisão preventiva desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme demonstrado no caso concreto.

5. O
modus operandi
do delito evidencia risco concreto à ordem pública, pois o paciente tentou fugir da abordagem policial, transportava e armazenava drogas, e possuía materiais utilizados na comercialização de entorpecentes.

6. A fixação do regime semiaberto na sentença não torna automática a concessão da liberdade, sendo possível a manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a necessidade da custódia cautelar.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento
: “1. A manutenção da prisão preventiva após a condenação não configura constrangimento ilegal quando devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. 2. A fixação do regime semiaberto na sentença não impede a continuidade da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 33 da Lei nº 11.343/06; Código de Processo Penal, art. 312.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção De Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de RUAN LAZAMETH DE SENA, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, nos autos n.º 0801622-81.2024.8.14.0032.

Consta da impetração que o paciente foi
condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
, pela prática do crime do
art. 33 da Lei nº 11.343/06,
tendo o juiz
a quo,
por ocasião da sentença,
mantido a custódia preventiva do réu
.

Alegam, os impetrantes,
o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, ante a r. decisão, a qual foi fundamentada de forma inidônea,
sendo que
inexiste, nos autos, qualquer elemento real a demonstrar que a soltura do coacto enseje riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal,
até por se tratar de pessoa com
condições subjetivas favoráveis
.

Aduzem, ainda, a
incompatibilidade da prisão preventiva em relação ao regime semiaberto fixado na sentença condenatória.

Pugnam, assim, pela concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja expedido o
alvará de soltura
em favor do paciente.

A liminar foi
i
ndeferida ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) Trata-se ação penal movida em desfavor do ora paciente RUAN LAZAMETH DE SENA, já qualificado, condenado pela prática do delito de tráfico de drogas – art. 33 da Lei 11.343/2006.

(...)

Chamo atenção que o processo encontra-se tramitando regularmente, sem que haja nenhuma situação que viole o direito do ora impetrante.

O processo transcorreu dentro da legalidade, seguindo o procedimento previsto no Código de Processo Penal, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

O paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, recebendo pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. A condenação decorreu de fatos narrados nos autos que apontaram o envolvimento do Paciente no transporte e armazenamento de substâncias entorpecentes, com a apreensão de materiais vinculados à prática delitiva – sentença ID 135408750.

Após a sentença, o réu opôs embargos de declaração no ID 135640933, estando o feito pendente de manifestação do Ministério Público para posterior decisão deste juízo. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelos ilustres impetrantes não têm procedência.

Alega, a defesa,
o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, ante a r. decisão, a qual foi fundamentada de forma inidônea,
sendo que
inexiste, nos autos, qualquer elemento real a demonstrar que a soltura do coacto enseje riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal,
até por se tratar de pessoa com
condições subjetivas favoráveis
.

Leia-se trecho da r. sentença condenatória, em cujo final fora decretada a custódia preventiva do paciente:

“(...) DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Permanecem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, em especial a necessidade de manutenção da ordem pública, ante a possibilidade concreta de reiteração da conduta criminosa e, da aplicação da lei penal.

As medidas cautelares alternativas à prisão não se aplicam ao caso em questão eis que insuficientes já que estamos diante de condutas graves que colocam em risco à ordem pública.

Desta feita, mantenho a custódia cautelar do réu RUAN LAZAMETH DE SENA, já que ele respondeu por todo o processo preso e estão mantidos os requisitos da medida cautelar. Outrossim, não há sentido que o réu tenha respondido a todo o processo preso e venha ser solto após a sentença condenatória. (...)”

Da leitura da cópia do r. édito condenatório
,
verifica-se que não há qualquer constrangimento ilegal na decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, uma vez que, por ocasião de sua prolação, estavam presentes os requisitos ensejadores da decretação de sua prisão preventiva.

Gize-se que, ao julgar as Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 43, 44 e 54, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, em 07.11.2019, o Supremo Tribunal Federal proibiu a execução provisória da pena, no entanto, continuou admitindo que o réu seja preso antes do trânsito em julgado, ou seja, antes do esgotamento de todos recursos, desde que o magistrado demonstre, como na hipótese dos autos, a presença dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva (art. 312, do CPP), em decisão motivada e individualizada,
verbis
:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADC’S 43/DF, 44/DF E 54/DF. RECLAMANTE PRESO PREVENTIVAMENTE COM BASE NO ART. 312 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual, como se pode verificar do documento eletrônico correspondente. II - O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada. III – De acordo com o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADC’s 43/DF, 44/DF e 54/DF, somente se justifica a decretação de prisão antes do trânsito em julgado na modalidade cautelar, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no caso sob exame. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF - Rcl 43234 AgR - Órgão julgador: Segunda Turma - Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Julgamento: 16/11/2020 - Publicação: 30/11/2020)

Verifica-se, portanto, que, na hipótese, o r.
decisum
,
apesar de sucinto
, traz dados concretos extraídos dos autos que evidenciam que a liberdade do paciente acarretaria risco à garantia da ordem pública.

Isto porque, dos documentos acostados a este
writ
, em especial, a denúncia (ID nº 24454955 - Pág. 86), vê-se que, no dia dos fatos, os réus Ruan Lazameth de Sena e Itanaely da Silva Almeida foram flagrados pela Polícia Militar transportando e armazenando drogas sem autorização legal. Os policiais avistaram a dupla em uma motocicleta em alta velocidade, com o passageiro sem capacete, e ao tentarem abordá-los, os suspeitos fugiram e entraram em uma área de mata, colidindo com um monte de terra, o que resultou em escoriações leves.

Durante a abordagem, Itanaely tentou se desfazer de um invólucro contendo 0,6 gramas de oxi, arremessando-o antes da interceptação. Diante da suspeita de tráfico, os policiais foram até a residência dos denunciados, com a permissão de Itanaely, onde encontraram mais entorpecentes e materiais usados na comercialização de drogas, apreendendo: 10,2g de oxi em invólucros plásticos; 5,3g de cocaína divididas em cinco porções; R$ 837,00 em dinheiro; sacos plásticos, faca, linha de costura e balança de precisão. Além disso, constatou-se que Ruan Lazameth de Sena já respondia a outros processos e estava em liberdade provisória no momento da abordagem.

Desse modo,
incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar da paciente, sendo latente sua necessidade, em razão da natureza, da gravidade concreta e do
modus operandi
do crime em epígrafe,
os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido com essa prática faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Imperioso ressaltar, ainda, o real e concreto perigo que o paciente representa para a sociedade, uma vez que
ele responde a outros processos criminais (
vide certidão de antecedentes criminais de ID nº 24454955 - Pág. 38
, o que só vem a comprovar o risco de
reiteração delitiva
, constituindo-se em motivo idôneo a autorizar a decretação de sua custódia preventiva, a fim de garantir a
correta aplicação da lei penal
.

Logo, ao contrário do que alega a defesa, faz-se necessária sua prisão, mesmo depois de prolatado o édito condenatório.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRESSÃO PELOS POLICIAIS. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão em flagrante pela suposta prática dos delitos de receptação e adulteração de sinal identificar de veículo automotor (arts. 180 e 311 do Código Penal) foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública. Segundo o decreto prisional, o agravante possui diversos registros por delitos de furto, receptação, tráfico de drogas, roubo e posse irregular de arma de fogo, tendo sido preso em flagrante, após intensa perseguição policial, na condução de uma caminhonete objeto de furto, com placa adulterada. Ao tentar evadir-se a pé, sentido a uma mata, o agravante foi "contido, imobilizado e projetado ao solo, onde foi efetuado a algemação, causando-lhe escoriações na face, nariz e braço do autuado", conforme se extrai do seguinte trecho: 2. A questão relacionada às supostas agressões praticadas pelos policiais demanda a incursão aprofundada em matéria fática, inviável na via estreita do habeas corpus. 3. Estão presentes elementos concretos e idôneos acerca da periculosidade do agravante e gravidade concreta dos delitos, demonstrando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e a insuficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP.
A jurisprudência desta Corte Superior possui o entendimento de que "inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva [...]"
. (AgRg no HC n. 776.864/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.) 4. Agravo desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 809.589/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023.)

Assim, a negativa de recorrer em liberdade não se encontra desprovida de fundamentação, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, pois a decisão de 1º grau suficientemente fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do CPP.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
. Até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Ademais, a jurisprudência majoritária também converge no sentido de que
a fixação, na sentença, do regime semiaberto para o cumprimento da pena, não é capaz, por si só, de autorizar que o réu recorra em liberdade
, quando presentes os motivos que autorizam a sua custódia,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. REGIME INICIAL INTERMEDIÁRIO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o pronunciamento judicial unilateral do relator não caracteriza cerceamento de defesa, tampouco fere o princípio da colegialidade. 2. Hipótese em que a necessidade da manutenção da medida cautelar extrema foi suficientemente fundamentada pelo Tribunal a quo a partir de elementos concretos dos autos, tendo sido ressaltado o risco à aplicação da lei penal, já que o acusado se encontra foragido, justificativa que encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, como ocorre no caso. 4.
Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a imposição do regime inicial semiaberto no édito condenatório. Precedentes
. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC n. 922.383/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/02/2025